Tribunal: TJDFT
Processo: 0735034-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Processo : 0735034-57.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 137268819 dos autos originários n. 0714475-18.2018.8.07.0001) que indeferiu a gratuidade de justiça à executada-agravante, à míngua de comprovação da situação de hipossuficiência. A agravante assevera não possuir condições de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios. Salienta que os documentos juntados - extrato de conta informando o recebimento de auxílio emergencial e cópia da carteira de trabalho - comprovam a alegada hipossuficiência. Afirma que “é vendedora autônoma de bolo no pote e não possue uma renda fixa, inclusive, a agravante está sofrendo execução das taxas por não conseguir arcar com as despesas condominiais referente ao seu imóvel”. Destaca que, diferentemente do consignado na decisão combatida, não está assistida por advogado particular, mas pela Fundação de Assistência Judiciária da OAB/DF, que realiza trabalho análogo à Defensoria Pública. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. Defiro gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. A negativa da gratuidade de justiça somente deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão, o que não se verifica na hipótese, ao menos no momento. Deveras, a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, no caso a insuficiência financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência (id. 133450586 – p. 1 na origem) e nos documentos juntados, que, numa análise perfunctória, não contrariam o declarado. Aliás, segundo interpretação desta 5a Turma Cível, “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos” (Acórdão 1346517, Rel. Desa. Ana Cantarino, julgado em 9/6/2021). No mesmo sentido: Acórdão 1373382, Rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 22/9/2021. Na espécie, os extratos apresentados (id. 133450586 – p. 2/11 na origem) comprovam o recebimento de auxílio emergencial entre abril de 2020 e outubro de 2021, bem como não apontam transações bancárias, corroborando a alegada hipossuficiência. Além disso, a carteira de trabalho juntada (id. 135884634 – p. 4/6 na origem) demonstra que a agravante está desempregada. Não bastasse, a assistência por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 4o, do Código de Processo Civil. Nesse quadro, inexistindo prova robusta da capacitação financeira ou argumento capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração emitida, resta presente a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, não vislumbro periculum in mora, pois nenhum recolhimento de despesas processuais foi determinado. Diversamente, o juízo de origem apenas determinou a renovação da intimação da penhora e avaliação de imóvel, bem assim a intimação do proprietário fiduciário quanto à penhora dos direitos aquisitivos de titularidade da parte devedora. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator